Tribunal: TJMT
Processo: 1078444-84.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078444-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso interposto pela parte contrária. O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, visando à modificação substancial da decisão. O embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — notadamente omissão, obscuridade ou contradição — quanto à fixação proporcional de honorários advocatícios em contrato rescindido unilateralmente e à validade de quitação contratual apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a inexistência de cláusula contratual de remuneração em caso de rescisão sem êxito e concluiu pela possibilidade de arbitramento judicial proporcional, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.

A suposta condição suspensiva contratual foi enfrentada pelo julgado, que reconheceu que a remuneração condicionada ao êxito não impede a fixação proporcional de honorários em caso de rescisão unilateral.

O acórdão também apreciou adequadamente os documentos de quitação, concluindo que não são específicos o suficiente para afastar a pretensão, sendo legítima a análise judicial quanto à suficiência da prova documental.

O recurso manifesta mero inconformismo com o juízo de valor proferido, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a citar expressamente os dispositivos legais indicados, desde que enfrente a matéria jurídica controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula expressa prevendo remuneração em caso de rescisão imotivada do contrato autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, para evitar enriquecimento sem causa.

O reconhecimento do direito à remuneração proporcional por serviços efetivamente prestados não depende da implementação da condição suspensiva de êxito prevista em contrato.

Documentos de quitação genéricos não afastam, por si sós, a pretensão de cobrança de honorários, sendo legítima a análise judicial quanto à sua suficiência probatória.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de juízo de valor ou à rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 320; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp nº 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1078444-84.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
por ele apresentado
e
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado
(ID
300904365
)
.

O embargante BANCO BRADESCO S.A. afirma a ocorrência de obscuridades e omissões, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
303096362
).

O embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
304882887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços advocatícios, o arbitramento judicial mostrou-se adequado ante a ausência de cláusula expressa prevendo remuneração nos casos de rescisão imotivada antes da obtenção do êxito. Como bem pontuado, a remuneração deve refletir o efetivo trabalho desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa do tomador do serviço.

Quanto à alegada
condição suspensiva prevista contratualmente
, consta do acórdão a expressa consideração de que o direito à remuneração contratual vinculada ao êxito não afasta, por si só, a possibilidade de fixação proporcional de honorários pelos serviços efetivamente prestados, notadamente em caso de rescisão unilateral do contrato antes do implemento da condição.

De igual modo, não se verifica
omissão ou obscuridade
quanto aos termos de quitação juntados aos autos. O acórdão foi claro ao considerar que tais documentos não possuem especificidade suficiente para afastar a pretensão deduzida, sobretudo por não indicarem os critérios objetivos adotados para a quitação integral das etapas contratuais eventualmente inacabadas ou das hipóteses de êxito frustradas com a rescisão. A invocação do art. 320 do CC, ainda que pertinente, não invalida a possibilidade de o julgador avaliar a suficiência probatória dos documentos sob a ótica do art. 489, §1º, do CPC.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025